Tribunal: CARF
Processo: 10183.003612/2008-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.003612/2008-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.725 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de setembro de 2020
Recorrente
LUCIANA BOSCARATO MENDES DE QUEIROZ POLETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO
Quando a motivação da glosa de despesa médica não se fundar na exigência de
comprovação do efetivo pagamento ou prestação de serviço, devem ser aceitos
os recibos emitidos por profissionais médicos como prova suficiente para
restaurar as despesas declaradas pelo contribuinte, desde que os recibos
estejam de acordo com a legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 06 de fevereiro de 2008, ano-
calendário 2004, exercício 2005, do qual exige-se da Recorrente o valor de R$ 3.386,90,
acrescido de multa de ofício e demais consectário legais, a título de IRPF, diante de dedução
indevida de despesas médicas glosada em R$ 10.318,00, dedução indevida com instrução no
valor de R$ 1.988,00 e compensação indevida de imposto retido na fonte no valor de R$ 212,99.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese, que:
a) no ano base de 2004, teve rendimentos que somaram R$ 42.156,14, com
imposto de renda retido pelas fontes pagadoras no valor de R$ 1.836,80;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.003612/2008-72
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003612/2008-72

b) após o ajuste anual, foi gerado um saldo de imposto a recolher no valor de R$
70,54, sendo recolhido em 26/04/2006; e
c) não foi notificada a prestar esclarecimentos ou apresentar os comprovantes de
despesas médicas e de instrução, não lhe sendo concedida oportunidade de
comprová-las.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fl. 10); (ii) comprovante de rendimentos pagos pela Sociedade de
Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá – CNPJ: 03.468.485/0001-30 (fl. 12);
comprovante de rendimentos pagos pela Travassos & Cia. Ltda. – CNPJ: 32.940.355/0001-57
(fl. 13); (iii) extrato financeiro Universidade de Cuiabá (fl. 14); (iv) recibos médicos (fls. 15 a
18); (v) recibo de entrega da declaração de ajuste anual completa (fl. 19); (vi) declaração de
ajuste anual – ano base2004 (fls. 20 a 24); e (vii) declaração de ajuste anual- ano base 2005.
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande proferiu o
acórdão no 04-20.360 – 4a Turma da DRJ/CGE, considerando procedente em parte a impugnação
por entender, restaurando a dedução de despesas com instrução e mantendo o lançamento da
parte relativa à compensação indevida de IRRF e dedução indevida de despesas médicas.
Dessa forma, foram mantidas as glosas de despesas médicas, como se verifica no
quadro colacionado abaixo:
Profissional Médico
Valor da Dedução
Resultado DRJ
Tereza de Cássia Zuin
R$ 268,00
Glosa Mantida
Jansen Rodrigues Ferreira
R$ 1.650,00
Glosa Mantida
Mauro Fernandes Jardim
R$ 600,00
Glosa Mantida
Carlos Emilio Weingartner
R$ 1.500,00
Glosa Mantida
Ítalo D. Fiovantei Jr.
R$ 300,00
Glosa Mantida
Med. K. Prod. Serv. Med.
Hospitalar Lab. Ltda..
R$ 2.000,00
Glosa Mantida

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese que:
 é natural de Umuarama/PR e mudou-se para Cuiabá/MT em busca de
trabalho. Seus amigos e familiares permanecem em sua cidade natal, o que
leva a Recorrente a continuar frequentando o local no período de férias e
feriados. A Recorrente realiza seus tratamentos médicos e odontológicos
na cidade de Umuarama; e
 as deduções relativas às despesas médicas são hígidas e merecem ser
restauradas.
A Recorrente instruiu o seu recurso com os recibos e declarações emitidos por
profissionais médicos, além de extratos bancários de conta corrente de sua titularidade e nota
fiscal de prestação de serviço.

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003612/2008-72

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com os profissionais Tereza de Cássia Zuin (R$ 268,00), Jansen Rodrigues
Ferreira (R$ 1.250,00) Mauro Fernandes Jardim (R$ 600,00), Carlos Emilio Weingarten (R$
1.500,00), Ítalo D. Fioravanti Junior (R$ 300,00) e Med. K. Prod. Serv. Med. Hospitalar Lab.
Ltda. (R$ 2.000,00).
Como é sabido, a dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está
disciplinada no artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003612/2008-72

Em que pese o fato de não ser o recibo emitido por profissional médico prova
absoluta da efetiva despesa nota-se que não houve, por parte do Agente Fiscal, a requisição para
apresentação de comprovantes do efetivo pagamento.
Dessa forma, não havendo motivação na notificação de lançamento exigindo do
Contribuinte a comprovação do efetivo pagamento, entendo que os recibos contendo os
requisitos legais, por si só, seriam suficientes para afastar as glosas de despesas médicas. Não
obstante, verifica-se que a Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com um robusto conjunto
comprobatório, no qual constam recibos, declarações, cópias de extratos e nota fiscal de
prestação de serviço emitida por pessoa jurídica prestadora de serviços médicos, conforme ao
que se verifica do quadro colacionado abaixo.

Nome do Profissional
Documento
Valor
Folhas
Tereza Cássia Zuin
Recibo
R$196,00
64
Tereza Cássia Zuin
Recibo
R$72,00
66
Tereza Cássia Zuin
Declaração
R$196,00
68
Tereza Cássia Zuin
Declaração
R$72,00
72
Tereza Cássia Zuin
Extrato Bancário
R$196,00
70
Tereza Cássia Zuin
Extrato Bancário
R$72,00
74
Carlos Emílio Weingarten
Recibo
R$1.500,00
76
Mauro Fernandes Jardim
Recibo
R$600,00
78
Med. K. Prod. Serv. Med. Hospitalar
Lab. Ltda.
Nota Fiscal
R$2.000,00
80
Med. K. Prod. Serv. Med. Hospitalar
Lab. Ltda.
Declaração
R$2.000,00
82
Jansen Rodrigues Ferreira
Recibo
R$750,00
88
Jansen Rodrigues Ferreira
Recibo
R$600,00
90
Jansen Rodrigues Ferreira
Recibo
R$300,00
92
Ítalo D. Fioravanti Junior
Recibo
R$300,00
94
Assim, diante dos documentos apresentados pela Recorrente entendo que as
despesas médicas estão devidamente comprovadas e, portanto, devem as despesas declaradas
pela Recorrente devem ser restauradas.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-003.725 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10183.003612/2008-72

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital